Tribunal: TCU
Processo: 039.066/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12674/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.066/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Conceicao Soares Barbosa (XXX.159.681-XX); Geni Aurora Zan Dall Agno (XXX.581.600-XX); Irene Maria da Conceicao (XXX.019.023-XX); Maria das Dores Vieira Coelho (XXX.926.274-XX); Nilse de Souza Carmo de Paula (XXX.209.476-XX); Raymunda Leite da Rocha (XXX.012.376-XX); Rita de Cassia Tomaz Possate (XXX.444.657-XX); Selmira Vieira Flores (XXX.529.440-XX); Silvina Helena Verner de Oliveira (XXX.435.016-XX); Therezinha Alves de Moraes (XXX.807.086-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.